Tribunal: TJDFT
Processo: 0735227-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735227-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LEANDRO DIAS NUNES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO LEANDRO DIAS NUNES, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, aponta a ocorrência de erro material na ementa do julgado, no ponto em que menciona tratar-se de crimes de receptação, quando em verdade, o correto seria crimes de furto. Com efeito, o pleito deve ser deferido, a fim de que seja retificado o erro material na ementa. Assim, onde se lê: “CRIMES DE RECEPTAÇÃO” Passa a constar: CRIMES DE FURTO Diante do exposto, defiro o pedido, para corrigir erro material no julgado, nos termos acima delineados. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023 14:38:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator